Tribunal: STF
Processo: RE 92847
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-03
Data de publicação: 1984-05-03

Ementa:
- AÇÃO DE DEPÓSITO. PRISÃO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DO § 1º. DO
ART. 902 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
- A EXPRESSÃO 'PEDIDO', QUE SE ENCONTRA NO § 1º DO ART. 902 DO C.P.C., NÃO DIZ RESPEITO A PEDIDO EM SENTIDO TÉCNICO, MAS A REQUERIMENTO DE QUE PODE VALER-SE O AUTOR, DE ANTEMÃO, DO DECRETO
DE PRISÃO, NA FORMA DO ART. 904, PARÁGRAFO ÚNICO, DO MESMO CÓDIGO. E, SE ESSE REQUERIMENTO NÃO FOR FEITO NA INICIAL, PODERÁ SÊ-LO DEPOIS DO NÃO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
- PRISÃO CIVIL NÃO E PENA PÚBLICA OU PRIVADA, MAS MERA TÉCNICA PROCESSUAL DE COERÇÃO (MEIO INDIRETO DE EXECUÇÃO). CONSEQUENTEMENTE, NÃO E CORRETA A EXEGESE LITERAL DADA AO § 1º DO ART. 902 DO C.P.C. NO SENTIDO DE, SE DA INICIAL NÃO CONSTAR O PEDIDO DE PRISÃO, HAVERÁ JULGAMENTO 'EXTRA PETITA' SE A SENTENÇA ALUDIR A ELA PARA A HIPÓTESE DE NÃO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO.
NÃO HÁ, OBVIAMENTE, CONDENAÇÃO A MEIO INDIRETO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E RECEBIDOS.